Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVELIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

I - Esgotados todos os meios para a localização do apelante no endereço nos autos ou por meio de ligação telefônica, adequada a aplicação do disposto no art. 367 do CPP: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."

II - A posterior localização do réu no mesmo endereço e telefone não configura nulidade, porquanto na diligência anterior sua avó informou que ele não mais residia no DF e as tentativas de contato telefônico foram frustradas.

III - Ademais, o direito de presença não é absoluto ou irrenunciável, de modo que sua inobservância poderia determinar, em tese, nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento manifestação oportuna e comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.

IV - No caso, a Defesa aquiesceu com a realização da audiência sem a presença do réu e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado prejuízo.

V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

VI - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.